Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO EQUIVOCADA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUTORA IMPEDIDA DE CONCLUIR A PROVA SENDO RETIRADA DA SALA DO CERTAME. CONSTRANGIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS QUE CORRIGEM OS DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DA REGULAMENTAÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condená-lo a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à convocação equivocada para participar de processo seletivo simplificado e concorrer a vaga de emprego no Hospital da Criança de Brasília.
2. Em seu recurso inominado alegou a inexistência de danos morais, tendo em vista que tanto a parte autora quanto Francisco, ao se inscrever para o processo seletivo do Hospital da Criança de Brasília, forneceram o mesmo endereço residencial e de e-mail, contudo apenas Francisco foi aprovado na análise curricular e convocado para a prova. A convocação se deu pelo e-mail que o candidato forneceu no ato da inscrição, que é o mesmo da autora. Diante desse contexto, a autora cometeu equívoco ao acreditar que teria sido aprovada, tendo comparecido indevidamente na data da realização da prova. Requereu, subsidiariamente, que a aplicação dos juros de mora seja de acordo com o previsto na Lei 9.494/97, art. 1oF. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Analisando a mensagem eletrônica que causou o equívoco, verifica-se que o setor responsável pela seleção dos candidatos enviou uma mensagem genérica sem indicar o candidato escolhido para realização das etapas seguintes do processo seletivo. Na mensagem consta: “Prezado(a) Candidato(a), Seu currículo foi aprovado na 1a etapa – análise curricular – do processo seletivo do Hospital da Criança de Brasília José Alencar par ao cargo de: Auxiliar de Serviços Gerais. Para participação na 2a etapa – Avaliação de conhecimento – siga as seguintes instruções: 1 Confirme sua presença respondendo a esse e-mail, informando seu nome completo (...)”.
4. Neste caso, mesmo que a parte autora e o seu esposo tenham fornecido o mesmo endereço de e-mail, era de responsabilidade da Empresa organizadora do Processo Seletivo informar o nome do candidato selecionado e os dados pessoais dele, e não o contrário. A forma como a mensagem foi criada gerou uma falsa expectativa na parte autora que estudou para prova, se dirigiu ao local da prova no dia do evento, despendendo recursos próprios para locomoção e, quando já estava respondendo a avaliação, foi convidada a se retirar do recinto, diante de outros candidatos, porque seu nome não constava na lista de candidatos.
5. Tal questão fugiu da razoabilidade e gerou um sentimento de vergonha e humilhação, afastando-se da seara do mero aborrecimento. Era obrigação da Organização Social, chamada ICIPE – Instituto do Câncer Infantil e Pediatria –, que realizou o certame, ter tido o mesmo primor e cuidado para realização do processo seletivo, assim como as outras Instituições contratadas para promoção desse tipo de evento deve ter, seja para promoção de certame simplificado ou para promoção de certame de ampla concorrência. A sentença que condenou o Distrito Federal a indenizar por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece reparo, porque eles restaram configurados.
6. Quanto a aplicação dos juros de mora, a correção deve se dar com base nos índices que corrigem a caderneta de poupança, prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/97, não se aplicando a previsão existente no Código Civil (art. 406).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar que os juros de mora sejam contados com base no índice da TR, que corrigem a caderneta da poupança, mantendo inalterada quanto aos demais itens.
8. Isento de custas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.